Tribunal: TJSP
Processo: 1032160-49.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Impugnação à justiça gratuita – Elementos dos autos que denotam condição financeira da autora incompatível com a concessão das benesses da gratuidade processual – Revogação do benefício – Questões referentes à desconsideração da personalidade jurídica e à fraude à execução, que não comportam conhecimento, pois devem ser discutidas na via

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Impugnação à justiça gratuita – Elementos dos autos que denotam condição financeira da autora incompatível com a concessão das benesses da gratuidade processual – Revogação do benefício – Questões referentes à desconsideração da personalidade jurídica e à fraude à execução, que não comportam conhecimento, pois devem ser discutidas na via processual adequada – Embargante que é parte ilegítima para responder, por ora, pela dívida, pois não consta no título exequendo como devedora - Certidão do cartório que atestou erro na expedição de mandado de citação da embargante para pagamento da dívida – Falta de interesse processual – Arguição de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, nos termos da lei no 8.009/90 - Ausência de demonstração efetiva de que o bem imóvel é utilizado pela família como residência permanente - Existência de outros bens em nome da embargante – Recurso desprovido, com extinção, de ofício, dos embargos à execução por falta de interesse processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032160-49.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VICKY
DE VUONO DE REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
RECUPRAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032160-49.2019.8.26.0114 -Voto no 2298
2
Apelação Cível no 1032160-49.2019.8.26.0114
Apelante: Vicky de Vuono de Rezende
Apelado: Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios não padronizados
Juiz: Francisco Jose Blanco Magdalena
Comarca: Campinas 9a Vara Cível
Voto no 2298
EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença de improcedência
Impugnação à justiça gratuita Elementos dos autos que
denotam condição financeira da autora incompatível com a
concessão das benesses da gratuidade processual

Revogação
do
benefício

Questões
referentes
à
desconsideração da personalidade jurídica e à fraude à
execução, que não comportam conhecimento, pois devem
ser discutidas na via processual adequada Embargante que
é parte ilegítima para responder, por ora, pela dívida, pois
não consta no título exequendo como devedora - Certidão
do cartório que atestou erro na expedição de mandado de
citação da embargante para pagamento da dívida Falta de
interesse processual Arguição de impenhorabilidade por
se tratar de bem de família, nos termos da lei no 8.009/90 -
Ausência de demonstração efetiva de que o bem imóvel é
utilizado pela família como residência permanente -
Existência de outros bens em nome da embargante

Recurso desprovido, com extinção, de ofício, dos embargos
à execução por falta de interesse processual.
Trata-se de sentença (fls. 154/156), cujo relatório se adota, que, em
sede de embargos à execução opostos por Vicky de Vuono de Rezende em face de
Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
não padronizados, julgou improcedente os pedidos. Em virtude da sucumbência, o
juízo a quo condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa, observada a
gratuidade de justiça concedida (fl. 14).
A embargante opôs embargos de declaração (fls. 158/162), que não
foram acolhidos (fls. 163/164) pelo caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032160-49.2019.8.26.0114 -Voto no 2298
3
Irresignada, recorre a embargante (fls. 166/181), aduzindo, em síntese,
que era menor de idade quando da efetivação da dívida, contando com 12 anos e,
portanto, absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Por
conta disso, alega que não teve ingerência sobre a dívida contraída e não tem
conhecimento sobre o negócio jurídico discutido no processo executivo (processo no
0075283-61.2012.8.26.0114). Ademais, sustenta que o juízo a quo se baseou em
sentenças trabalhistas, que reconheceram a formação de grupo econômico, para
formação de sua convicção, e que, consoante entendimento doutrinário, não se pode
confundir o conceito de grupo econômico na esfera trabalhista com o conceito na
esfera cível. Por tais razões, propugna pela reforma da sentença para julgar
improcedente o pedido do incidente de fraude à execução, condenando o embargado
por litigância de má-fé.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita (fl. 14).
Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (fls. 184/190),
aduzindo, preliminarmente, que seja cumprida a determinação da sentença, para que
a serventia junte as três últimas declarações de renda na Receita Federal da
embargante, a fim de que seja julgada a impugnação à gratuidade processual.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, com esteio no art. 100, caput, do Código de Processo
Civil, analiso a impugnação à gratuidade processual apresentada pelo apelado.
Para fins de requerimento da concessão dos benefícios da justiça
gratuita, a embargante alegou que é jovem advogada em início de carreira, auferindo
mensalmente cerca de R$2.000,00 (fls. 9/11), de modo que não teria condições de
arcar com as custas do processo, notadamente à luz do valor da execução, de
R$3.787.408,16.
Todavia, a embargante reside em condomínio de alto padrão em
Campinas, conforme denotam imagens retiradas de site de imobiliária com anúncio
de venda de casa localizada no referido condomínio (fls. 124/128), documento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032160-49.2019.8.26.0114 -Voto no 2298
4
não foi objeto de impugnação específica pela embargante.
Além disso, conforme matrículas dos imóveis registrados sob os
números 26.136, 26.151, 27.955 e 26.161 (fls. 102/123), a embargante detém a nua
propriedade de todos eles, isoladamente ou em conjunto com outras pessoas. Trata-se
de imóveis com 1.700,80 m2, 967,10 m2, 1.012,60m2 e 2.185,00 m2, respectivamente,
todos localizados no Condomínio Residencial Parque Rio das Pedras.
No entanto, nenhum desses imóveis consta na declaração de imposto
de renda da apelante dos exercícios de 2019 (fls. 985/993) e 2018 (fls. 996/1000),
denotando indícios da existência de bens e fontes de renda não declarados.
Tais circunstâncias são incompatíveis com a alegada insuficiência de
recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Destarte, revogo o benefício concedido. Anote-se.
No concernente à expedição de ofício ao Ministério Público, tal
providência poderá ser promovida pelo juízo a quo, conforme consignou à fl. 155.
Trata-se de embargos à execução opostos por Vicky de Vuono
Rezende em face de Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios não padronizados. A embargante alega que, na época da emissão
da cártula que deu origem à ação de execução (no 0075283-61.2012.8.26.0114),
contava com 17 anos de idade, e, após o ajuizamento da ação, não teve qualquer
intenção de fraudar a execução. Afirma que possui participação na empresa de seu
pai, Sr. Walter, mas que nunca deteve poder de administração ou ingerência.
Ademais, alega que o imóvel que sofreu constrição foi adquirido com a
contraprestação de dar quotas de uma empresa ao seu pai e é considerado bem de
família, portanto impenhorável. Por fim, requer que este juízo julgue improcedente o
pedido do incidente de fraude à execução.
O embargado apresentou impugnação (fls. 72/85), aduzindo que a
inclusão da embargante no polo passivo da execução é válida, eis que há latente
confusão patrimonial entre os bens dela e os de seu pai, executado na ação principal.
Ademais, sustenta que houve reconhecimento em sentença de reclamação trabalhista
(no 0012303-80.2015.5.15.0130) de formação de grupo econômico e de sucessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032160-49.2019.8.26.0114 -Voto no 2298
5
empresarial com a executada originária, South American Mineração Ltda. ME, e as
diversas outras empresas do Sr. Walter e da embargante, com o mesmo ramo de
atividade inclusive com objetos sociais que se completam e com identidade de
sócios. Por fim, argumenta que o imóvel que sofreu constrição (registrado sob a
matrícula de no 26.136) não é bem de família, apresentando outros 3 imóveis de alto
padrão em nome da embargante (fls. 102/123).
Sobreveio sentença (fls. 154/156), que julgou improcedente o pedido
deduzido em embargos à execução.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Por proêmio, observo que as questões deduzidas nos embargos à
execução concernentes à fraude à execução e à desconsideração inversa da
personalidade jurídica não podem ser conhecidas, pois aquela deve ser arguida em
eventuais embargos de terceiro, conforme prevê o art. 792, §4o, do Código de
Processo Civil, e esta em incidente próprio, nos termos do art. 133 e seguintes do
Código de Processo Civil.
Com efeito, da análise dos autos da execução (fls. 205/981), verifica-
se que houve erro na expedição de carta de citação para pagamento do débito da
execução em 3 dias. A propósito, consta na certidão de fl. 848 (fl. 637 dos autos da
execução):
Certifico e dou fé que melhor compulsando os autos, verifiquei que às
fls. 474 foi determinada a citação de Vicky sobre o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual expedi
um novo mandado nestes termos, tendo em vista que o mandado
anteriormente expedido às fls. 630 foi para pagamento em três dias,
estando o mesmo incorreto.
Deveras, a apelante não poderia ser citada para pagamento do débito,
pois não consta como devedora do título que se executa, sendo patente, pois, sua
ilegitimidade passiva. Além disso, sua eventual responsabilização patrimonial,
decorrente de fraude à execução ou desconsideração inversa da personalidade
jurídica, é matéria pendente de apreciação e que deve ocorrer pelo meio processual
adequado.
Portanto, a hipótese é de não conhecimento dos embargos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032160-49.2019.8.26.0114 -Voto no 2298
6
concernente a tais questões, por falta de interesse processual.
Doutra banda, a alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar
de bem de família é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e por
simples petição, portanto, passível de apreciação.
Necessário salientar que a declaração de impenhorabilidade de um
imóvel, por força da Lei 8.009/90, depende da comprovação de dois requisitos: de ser
o único de propriedade do executado, ou existindo vários imóveis, que o bem
penhorado constitua a moradia da entidade familiar.
Trata-se de ônus do interessado comprovar a presença dos requisitos
legais exigidos pela Lei n. 8.009/90, quando sua quando sua configuração não se
encontre, de pronto, caracterizada nos autos.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. Agravo de Instrumento. Lei 8.009/90.
Bem de família. Prova a cargo do devedor. Novação. Reexame de
prova. Súmula 7/STJ. Excesso de penhora. Momento da alegação após
a avaliação. 1. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido que discute
a qualidade de bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, do imóvel
objeto da controvérsia e, também, da inocorrência de novação,
demanda reexame do conjunto probatório delineado nos autos, motivo
porque a revisão do julgado esbarra na censura da súmula 7/STJ. 2.
Cabe ao devedor o ônus da prova de preenchimento dos requisitos
necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção
concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua
configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos
autos. 3. A alegação de eventual excesso de penhora, conforme
preceitua o próprio artigo 685, caput, do Código de Processo Civil,
deverá ser feita após a avaliação. Precedentes. 4. Agravo regimental
não provido. AgRg no Ag 655553/RJ. 4a Turma. Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. 05/05/2005.
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por este E.
Tribunal de Justiça, a saber:
AÇÃO MONITÓRIA Fase de cumprimento de sentença Penhora de
direitos sobre imóvel Impugnação apresentada pelo devedor Alegação
de que se trata de bem de família Decisão que rejeitou a impugnação à
penhora Insurgência do executado Descabimento Hipótese em que o
devedor não logrou demonstrar que o imóvel serve de residência a sua
família Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO. TJ/SP. Agravo
de Instrumento 2062439-52.2019.8.26.0000, Rel. Renato Rangel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032160-49.2019.8.26.0114 -Voto no 2298
7
Desinano. 11a Câmara de Direito Privado. J. 16/07/2019.
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão pela qual foi
indeferido
pedido
direcionado
ao
reconhecimento
da
impenhorabilidade do imóvel constrito no feito alegação de
incorreção, com pedido de reforma - Acerto da r. decisão como
proferida - Lei 8.009/90 Ônus da prova do executado, no que toca a
demonstrar que o imóvel em questão se trata de bem de família
Devedor que não comprovou que o imóvel objeto da constrição é
utilizado como moradia permanente, ou destinado a constituição de
renda em prol da unidade familiar aplicação do quanto disposto pelo
artigo 5o, caput, da Lei no 8.009/90 - Acerto da r. decisão - Recurso
não provido. Agravo de Instrumento no 2037917-58.2019.8.26.0000,
Rel. Simões de Vergueiro, j. 29/04/2019.
A apelante, no entanto, a despeito de alegar residir num dos imóveis
constritos, de matrícula 26.136, não colacionou quaisquer provas a comprovar suas
alegações de que se trata de bem de família.
Além disso, conforme bem observou o douto juízo a quo, “o arresto
recaiu sobre quatro imóveis dos quais a embargante possui a nua propriedade”.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, porém, em virtude da
falta de interesse processual, julgo, de ofício, extintos os embargos à execução. Sem
condenação de qualquer das partes ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, pois nenhuma delas deu causa ao incidente.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator